Tribunal: TJDFT
Processo: 0707014-72.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707014-72.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMELITA PINTO BUSSINGUER, FRANCIS DANE BUSSINGER WEBER SALES, ANEISHIRLEY BUSSINGER SILVA, FILEMON TEOFILO SILVA, ANDREA PINTO BUSSINGER BARROS CRUZ, KARLA BUSSINGER OLIVEIRA, DIDEMOR PEREIRA DE OLIVEIRA APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ATHOS VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR, DENISE BUSSINGUER, ASSIS GOMES, RAPHAELLA ARAUJO DA SILVA, BEATRIZ BUSSINGER GOMES, BRUNO GOMES D E S P A C H O Trata-se de três apelações cíveis, com pedidos de antecipação da tutela recursal, interpostas por CARMELITA PINTO BUSSINGUER, FRANCIS DANE BUSSINGER WEBER SALES, ANEISHIRLEY BUSSINGER SILVA, FILEMON TEOFILO SILVA, ANDREA PINTO BUSSINGER BARROS CRUZ, KARLA BUSSINGER OLIVEIRA, DIDEMOR PEREIRA DE OLIVEIRA, contra sentença da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pela URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais e confirmou a medida liminar deferida, com ampliação de seus efeitos, para reintegrar a autora na posse do imóvel objeto da matrícula 20.635 do 7o Ofício do Registro de Imóveis, com área de 26,70 hectares (ID 58927754). Os apelantes requereram, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da reintegração de posse deferida por sentença, até o trânsito em julgado do Inquérito Civil Público 1.16.00.003124/2019-40. Indeferido o pedido (ID 59159733). Intimado o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) para se manifestar sobre a possibilidade de haver interesse público quanto à propriedade do imóvel (CPC, art. 178, I), o órgão oficiou pela não intervenção (ID 59939079). É o relatório. Há necessidade de esclarecimento da posição da União sobre a área controvertida para justificar eventual intervenção do ente no feito. O acervo probatório indica muitas demandas instauradas no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1a Região com o propósito de anular matrículas imobiliárias no contexto da Fazenda Paranoazinho. Ademais, os apelantes sustentam, em síntese, que o Inquérito Civil 1.16.00.003124/2019-40, em trâmite no Ministério Público Federal, apura vício na cadeia dominial da área onde se encontra o imóvel. Nesse sentido, alegam que a propriedade da área é da União, o que impediria, por consequência, a reintegração de posse por parte da apelada. Em que pesem as alegações se voltarem para a discussão sobre a natureza da propriedade, o que, em regra, não são oponíveis às demandas relativas à posse, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento acerca da possibilidade de ente público intervir em ação possessória de particulares com o desenvolvimento de matéria defensiva relacionada ao domínio (Súmula 637 STJ). Na visão do Tribunal, trata-se de medida que autoriza o acesso à justiça pelo Poder Público, pois permite que o Estado discuta sua posse sobre a área. Ainda, dispõe que a amplitude das terras públicas prejudica a demonstração de posse física sobre o imóvel. Na hipótese, a Nota Técnica 156 da Secretaria de Patrimônio da União, extraída do inquérito civil, assim dispõe (ID 58927802): “(...) a área remanescente da Fazenda Sobradinho, após o destaque da Fazenda Paranoazinho, correspondente ao registro paroquial 238, que permaneceu sem demarcação. Apesar de José Cândido de Souza ter falecido na década de 30, seus bens situados em Goiás somente foram descobertos e sobrepartilhados na década de 50, e ainda assim, nesse processo dois erros cruciais foram cometidos. Primeiro, o imóvel representado na T 833 não foi detectado pelos herdeiros, e por isso não entrou no inventário, permanecendo literalmente ‘esquecido’ no registro cartorário de Formosa até o final dos anos 80. Segundo, o imóvel descrito na T 835 foi detectado, mas o pedido de sua sobrepartilha incorreu em erro material ao especializar o imóvel de maneira incorreta, situando-o na fração desmembrada em 1918, e não na área remanescente, demarcada e dividida em 1930, como seria o correto. O segundo lapso aqui apontado passou desapercebido pelo juiz de sucessões da época, que partilhou o imóvel entre os herdeiros sem conferir os dados tabulares dos cartórios e os dados da demarcação, divisão e adjudicação do quinhão de 134 hectares pertencente ao finado José Cândido. Esse erro comprometeu todos os registros subsequentes da cadeia dominial deste imóvel, de sorte que ainda hoje consta em seu registro tabular que o mesmo está situado na Fazenda Paranoazinho, desmembrada da Fazenda Sobradinho. A exata localização do imóvel correspondente à T 833 não pode ser precisada sem um trabalho pericial in loco, uma vez que no processo de demarcação da Fazenda Paranoazinho, não há planta do imóvel, mas somente um memorial descritivo que permite inferir a área e alguns dos limites naturais do imóvel, como rios e barras de córregos. (...) A questão da dominialidade do imóvel descrito na T 833, hoje M 545 do 7o RI do DF, engloba questões que escapam à análise da SPU, por envolverem o posicionamento jurídico da Advocacia da União sobre a tese do quadrilátero no DF." Portanto, dê-se vista à União para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre eventual interesse de ingresso no processo, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Publique-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator